Tribunal: CARF
Processo: 15540.720186/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SUMULA CARF No 61. PESSOA JURÍDICA.
O disposto na Súmula CARF n° 61 aplica-se tão somente às pessoas físicas, não sendo aplicável no caso em que o titular das contas mantidas em instituição financeira seja pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. MESMO FATO GERADOR DO ARBITRAMENTO. BIS IN IDEM.
Caracterizado que a falta de apresentação de livros e documentos serviu de fundamento para o arbitramento, é indevido o agravamento da multa de ofício pelo mesmo fato, nos termos da Súmula CARF no 96.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com a alteração do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 efetuada pela Lei no 14.689/2023, publicada em 21/09/2023, houve a redução do percentual aplicável à multa de ofício qualificada de 150% para 100%, razão pela qual, aplicável ao caso a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, que estabelece a observância de norma superveniente mais benéfica, em se tratando de penalidades aplicáveis a atos pendentes de julgamento.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à contribuição para o PIS/Pasep.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se COFINS.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. FRAUDE. OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de fraude, a contagem do prazo decadencial segue o disposto no artigo 173, I do CTN.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
O auditor-fiscal da RFB é autoridade competente para proceder ao lançamento dos tributos federais em todo território nacional, independentemente da unidade da RFB a que esteja vinculado.
AUDITOR-FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRIBUIÇÃO.
Sendo o auditor-fiscal a autoridade competente para o lançamento tributário, também o é para atribuir a responsabilidade solidária no curso do procedimento fiscal de lançamento.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. FALTA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas na peça impugnatória, sem omissão ou contradição, não sendo o julgador obrigado a tratar, de forma expressa e de per si, de todos os argumentos contidos na contestação, dado que o seu livre convencimento permite seja uma decisão amparada em um ou mais fundamentos, contanto que considerados suficientes ao deslinde da questão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720186/2016-52
ACÓRDÃO
1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PURA ESSENCIA LOCACOES E SERVICOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
SUMULA CARF No 61. PESSOA JURÍDICA.
O disposto na Súmula CARF n° 61 aplica-se tão somente às pessoas físicas,
não sendo aplicável no caso em que o titular das contas mantidas em
instituição financeira seja pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS. MESMO FATO GERADOR DO ARBITRAMENTO. BIS IN IDEM.
Caracterizado que a falta de apresentação de livros e documentos serviu
de fundamento para o arbitramento, é indevido o agravamento da multa
de ofício pelo mesmo fato, nos termos da Súmula CARF no 96.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 150%
PARA 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com a alteração do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 efetuada pela Lei no
14.689/2023, publicada em 21/09/2023, houve a redução do percentual
aplicável à multa de ofício qualificada de 150% para 100%, razão pela qual,
aplicável ao caso a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II
do art. 106 do Código Tributário Nacional, que estabelece a observância de
norma superveniente mais benéfica, em se tratando de penalidades
aplicáveis a atos pendentes de julgamento.
Fl. 11286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
2
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
contribuição para o PIS/Pasep.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se
COFINS.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. FRAUDE. OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de fraude, a contagem do prazo decadencial
segue o disposto no artigo 173, I do CTN.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
Fl. 11287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
3
O auditor-fiscal da RFB é autoridade competente para proceder ao
lançamento dos tributos federais em todo território nacional,
independentemente da unidade da RFB a que esteja vinculado.
AUDITOR-FISCAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRIBUIÇÃO.
Sendo o auditor-fiscal a autoridade competente para o lançamento
tributário, também o é para atribuir a responsabilidade solidária no curso
do procedimento fiscal de lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS
ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. FALTA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a
nulidade da decisão recorrida, quando nesta são apreciadas todas as
alegações contidas na peça impugnatória, sem omissão ou contradição,
não sendo o julgador obrigado a tratar, de forma expressa e de per si, de
todos os argumentos contidos na contestação, dado que o seu livre
convencimento permite seja uma decisão amparada em um ou mais
fundamentos, contanto que considerados suficientes ao deslinde da
questão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do relator, não conhecer do recurso de ofício e, conhecendo do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento para: a) acatar a prejudicial de
decadência para exonerar os lançamentos de IRPJ e CSLL, referentes aos três primeiros trimestres
de 2010, e os de PIS e COFINS, relativos aos meses de janeiro a novembro de 2010; b) afastar o
agravamento da multa de ofício; c) aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice da
qualificação da multa de ofício de 150% para 100%; e d) afastar a responsabilidade tributária
imputada à pessoa jurídica Móveis Bom Pastor Ltda.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator
Fl. 11288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
4

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Nilton Costa Simoes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, referente ao ano-calendário de 2010.
1
DA AUTUAÇÃO
A autuação encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal juntado ao
presente processo às folhas 9 a 45, o qual resumimos abaixo.
A autoridade fiscal apurou que a empresa Pura Essência Locações e Serviços LTDA -
EPP, a qual denominaremos autuada, foi objeto de um procedimento fiscal para auditar o Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2010.
A autuada foi constituída em 06/09/2007 como Pura Essência Comércio Atacadista
de Cosméticos LTDA, tendo Stefano Lessa Siqueira (90% das quotas) e Luana Bravo Mello de
Andrade Marques Regis (10% das quotas) como sócios. Ao longo dos anos, a denominação e o
objeto social da empresa foram alterados diversas vezes, passando por comércio atacadista de
cosméticos, produtos de informática, comércio e transporte, até chegar ao objeto social atual de
Locações e Serviços.
Para o ano-calendário de 2010, a autuada optou pelo Lucro Presumido, declarando
uma Receita Bruta de R$ 32.655.198,14 e movimentando financeiramente R$ 26.529.597,67.
No decorrer dos trabalhos de auditoria-fiscal, ficou constatada a existência de um
esquema de sonegação fiscal. A fiscalização verificou que os endereços cadastrais da empresa e
dos sócios formais, Sr. Stefano e Sra. Luana, eram inexistentes ou se referiam a um local
desocupado, o que impediu a comunicação e o recebimento de intimações fiscais.
Além disso, a análise das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos sócios
de direito revelou que eles não possuíam bens ou rendimentos compatíveis com a condição
econômico-financeira de administradores de uma empresa que faturou e movimentou milhões de
Fl. 11289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
5
reais em 2010, indicando que eram "laranjas" ou pessoas interpostas. Essa prática, de constituir
uma empresa com sócios interpostos e domicílios inexistentes, foi considerada um expediente
doloso com evidente intuito de fraude.
O Sr. Ivan Mello da Silveira foi identificado como o sócio de fato e operador do
esquema. Ele era o responsável pelo contrato de aluguel do imóvel da empresa, efetuava os
pagamentos, frequentava o local para recolher correspondências e chegou a receber intimações
fiscais. O Sr. Ivan também atuava como procurador da autuada com amplos e ilimitados poderes
para gerir a empresa, sendo que muitos cheques emitidos pela autuada continham sua assinatura.
Outras empresas, como a LBROS Comércio de Móveis LTDA, confirmaram que o Sr.
Ivan era o representante da autuada nas transações comerciais. O Sr. Ivan, por sua vez, não
respondeu às intimações fiscais e mudou de endereço durante a fiscalização, sem atualizar seu
cadastro, o que, segundo a autoridade fiscal, caracterizou crime de desobediência e intenção de se
ocultar da autoridade fazendária.
A fiscalização também identificou a Móveis Bom Pastor LTDA como a sócia de fato e
beneficiária da movimentação financeira. Diversas empresas e pessoas físicas que receberam
cheques da autuada (como Dayana Nascimento de Moura Garcia, Antonio José Libardi,
Temperlândia, Rochesa S/A, Mapol e R M Barros Textil) identificaram a Móveis Bom Pastor como a
responsável pelos pagamentos ou como a empresa com a qual tinham relações comerciais que
originaram os pagamentos daqueles cheques.
Embora a Móveis Bom Pastor tenha declarado vendas de mercadorias à autuada,
totalizando R$ 1.510.006,29 em 2010, com recebimento em espécie contabilizado em seu caixa,
ficou constatado que os pagamentos de seus próprios insumos aos fornecedores foram realizados
com cheques da autuada. No entendimento da autoridade fiscal, o uso de recursos bancários de
uma empresa constituída com interpostas pessoas para pagar fornecedores, à margem da
escrituração contábil, é um expediente doloso que evidencia a fraude.
Em relação às infrações tributárias apuradas, a fiscalização constatou que a autuada
omitiu receitas. Primeiramente, houve uma omissão de receitas por depósitos bancários não
comprovados, totalizando R$ 26.058.492,83, uma vez que a empresa não apresentou a
documentação comprobatória das operações que originaram esses depósitos.
Em segundo lugar, foi identificada uma omissão de receitas operacionais no valor
de R$ 983.502,81, provenientes de pagamentos efetuados pela LBROS Comércio de Móveis LTDA
pela aquisição de móveis.
Adicionalmente, verificou-se o não recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a
Receita Bruta de R$ 32.655.198,14 declarada na DIPJ de 2010. Apesar da declaração de receita, a
empresa apresentou demonstrativos DACON sem informações sobre PIS e COFINS e declarações
DCTF sem débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e nenhum pagamento foi detectado nos sistemas da
Receita Federal. Essa conduta, de declarar receitas sem confessar ou recolher os tributos, foi
considerada uma atitude dolosa com evidente intuito de fraude, visando ludibriar o fisco.
Fl. 11290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
6
Diante da falta de apresentação dos livros e documentos contábeis, a fiscalização
procedeu ao arbitramento do lucro para a apuração do IRPJ e da CSLL, conforme previsto no artigo
530, III do RIR/99 juntamente com multa de ofício agravada e qualificada no percentual de 225%,
em razão do evidente intuito de fraude e da não apresentação de esclarecimentos e documentos
por parte dos intimados.
Os responsáveis solidários identificados para o recolhimento dos tributos e
acréscimos legais apurados foram:
• Sr. Stefano Lessa Siqueira, sócio administrador;
• Sra. Luana Bravo Mello de Andrade Marques Regis, sócia;
• Sr. Ivan Mello da Silveira, operador do esquema;
• Móveis Bom Pastor LTDA, beneficiária da movimentação financeira;
• Sra. Maria de Lourdes de Lucca Schiavon, sócia da Móveis Bom Pastor LTDA;
• Sr. Luis Gabriel de Lucca Schiavon, sócio da Móveis Bom Pastor LTDA;
• Sr. Luciano de Lucca Schiavon, sócio da Móveis Bom Pastor LTDA.
A atribuição de responsabilidade fundamentou-se no Art. 124, Inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), que estabelece a solidariedade para as pessoas que têm interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Para o Sr. Ivan Mello da Silveira e o Sr. Stefano Lessa Siqueira, também foi imputada
responsabilidade tributária pessoal, com base no Art. 135, Inciso III, do CTN, que responsabiliza
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado por créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Os sócios de direito, Stefano e Luana, foram responsabilizados por figurarem como
interpostas pessoas, com domicílios inexistentes e sem capacidade econômico-financeira
compatível, participando de um procedimento doloso para ocultar os reais responsáveis.
O Sr. Ivan Mello da Silveira foi responsabilizado por operar ativamente o esquema,
gerindo a empresa, assinando cheques e não prestando esclarecimentos, evidenciando seu
envolvimento doloso e sua tentativa de ocultação.
A Móveis Bom Pastor LTDA e seus sócios foram responsabilizados por se
beneficiarem diretamente da movimentação financeira fraudulenta, utilizando os cheques da Pura
Essência para pagar seus próprios fornecedores e se envolvendo no esquema de sonegação fiscal
com intuito de fraude.
Fl. 11291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
7
2
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido notificados a autuada e todos os responsáveis solidários, somente a
Moveis Bom Pastor Ltda, a qual chamaremos de recorrente, apresentou impugnação (fls. 10.920 a
11.033) nos seguintes termos.
Afirma que o Auditor-Fiscal identificou Ivan Mello da Silveira como sócio de fato e
responsável solidário pelos créditos tributários da autuada. Com base em informações financeiras,
o Agente Fiscal concluiu pela existência de infrações tributárias, como omissão de receitas por
depósitos bancários não identificados e omissão de receita operacional. O procedimento foi
arbitrariamente qualificado como um "ESQUEMA DE SONEGAÇÃO FISCAL", e a recorrente foi
incluída como "SÓCIO DE FATO", com Ivan Mello da Silveira sendo o "OPERADOR DO ESQUEMA".
A recorrente aponta que a LBROS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ("LBROS") era a
verdadeira adquirente dos produtos, e que a partir de 2009, parte dos faturamentos da recorrente
foi direcionada à autuada a pedido da LBROS. As mercadorias eram sempre entregues à LBROS,
conforme canhotos de notas fiscais, e a autuada, por sua vez, faturava os mesmos produtos para a
LBROS com valores superfaturados, sem recolher impostos, permitindo à LBROS créditos
tributários superiores.
A recorrente demonstrou, por meio de Notas Fiscais, que faturava os mesmos
produtos para LBROS e para a autuada pelos mesmos preços, mas a autuada os repassava à LBROS
por valores muito acima. Além disso, os recebimentos das mercadorias pela autuada eram feitos
pela mesma pessoa que recebia pela LBROS. A autuada afirmou não ter tido contato com Ivan
Mello da Silveira, sendo os contatos comerciais feitos diretamente com a LBROS.
As teses de defesa da autuada, apresentadas em caráter preliminar e de mérito,
buscam a nulidade do auto de infração. Primeiramente, argumenta-se a incompetência territorial
do auditor-fiscal de Niterói, pois a empresa está sediada em Minas Gerais e pertence a uma região
fiscal distinta (6a Região Fiscal da RFB), violando a Portaria RFB N° 1687/2014 e o Decreto
70.235/72, o que acarreta a nulidade do ato por pessoa incompetente.
Em segundo lugar, a defesa aponta vícios materiais no auto de infração, incluindo a
eleição do sujeito passivo errado, uma vez que a recorrente foi incorretamente identificada com
um CNPJ diferente do seu, o que, a seu ver, configura vício insanável.
Além disso, os valores foram arbitrados sem comprovação da natureza dos
depósitos bancários, desconsiderando o princípio das partidas dobradas da contabilidade e sem a
devida identificação dos lançamentos correspondentes. O Fisco ignorou a comprovação da origem
natural dos recursos da recorrente, provenientes de sua atividade comercial e devidamente
contabilizados. A defesa também alega nulidade do levantamento dos valores de IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP/COFINS, pois não foi demonstrado interesse comum que justificasse a solidariedade, e
o agente fiscal não levantou a verdadeira receita registrada nos livros fiscais da recorrente.
Fl. 11292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
8
Outro ponto é a multa agravada de 225%, considerada indevida, pois a mera
omissão de receita não autoriza a qualificação da multa, sendo necessária a comprovação de
evidente intuito de fraude, o que não ocorreu (Súmulas CARF 14 e 25). Além disso, multas
punitivas não podem ser estendidas a terceiros pela via do termo de solidariedade fiscal, exceto os
juros de mora.
A recorrente também contesta os depósitos bancários e cheques não comprovados,
argumentando que o agente fiscal não cumpriu a Súmula CARF 61, que se refere a limites de
valores para depósitos de pessoas físicas, e que os valores na Tabela 01 do auto de infração
carecem de credibilidade, sem numeração dos documentos listados ou identificação do emitente
e propósito dos cheques, violando o princípio das partidas dobradas. A fiscalização deveria ter
analisado os créditos individualmente e esgotado todas as vias necessárias antes de presumir
omissão de receitas, conforme o Artigo 42 da Lei no 9.430/96.
A nulidade é defendida com base na incompetência territorial do agente fiscal e na
ilegalidade do arbitramento do lucro da empresa principal (autuada), o que torna ilegítimos os
lançamentos reflexos sobre os supostos solidários.
Por fim, a recorrente argumenta violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, pois o auto de infração e as decisões subsequentes não foram
adequadamente motivados e falharam em proporcionar os meios de defesa necessários.
Afirma que a responsabilização solidária não é presumida e exige previsão legal
expressa e prova contundente da vinculação do terceiro com o fato gerador da obrigação
tributária, bem como de excesso de poderes ou infração à lei pelos sócios, o que não foi
demonstrado para a recorrente.
3
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO)
através de acórdão juntado às folhas 11.065 a 11.076, cujo voto, em suma, traz conclusão
seguinte.
O julgador de piso deu provimento parcial à impugnação apresentada. Inicialmente,
reconheceu a tempestividade e admissibilidade da impugnação, esclarecendo que o responsável
passivo solidário tem legitimidade para questionar a exigência tributária administrativamente,
conforme Súmula CARF no 71.
Em relação às preliminares, a alegação de nulidade da autuação por incompetência
ratione loci foi rejeitada. O julgador reafirmou a validade do lançamento formalizado por Auditor-
Fiscal de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo, com base no Art. 9o, §§ 2o e
3o do Decreto no 70.235/72 e na Súmula CARF no 27. Adicionalmente, um suposto equívoco
material no CNPJ em um relatório de auditoria não invalidou o Termo de Responsabilidade Passiva
Solidária ou a autuação fiscal, pois o CNPJ correto foi utilizado nesses documentos.
Fl. 11293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
9
A decisão ratificou as exigências fiscais de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 848.743,95, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$
392.734,75, PIS de R$ 173.599,30 e COFINS de R$ 801.227,77, todas acrescidas de penalidade
qualificada e agravada de 225% e encargos moratórios, referentes ao ano-calendário de 2008.
Essa qualificação da penalidade (150%) fundamentou-se no fato de a pessoa jurídica
Pura Essência Locações e Serviços Ltda. – EPP (autuada) ter sido declarada inapta por
descumprimento de obrigações tributárias, caracterizando sonegação fiscal em suas operações.
O agravamento da penalidade foi justificado pelo "total desprezo" da autuada e
seus sócios pela ação fiscal, evidenciado pela falta de comprovação de endereço fiscal, endereços
inexistentes de sócios de direito, e reiteração de omissões mesmo após intimações por edital, o
que forçou a auditoria a esforços exaustivos de pesquisa, conforme o artigo 142, parágrafo único
do CTN.
O julgador refutou o argumento de que os procedimentos contábeis e fiscais da
recorrente (Móveis Bom Pastor Ltda.) poderiam justificar a autuada, destacando que são
empresas distintas. Também rejeitou a alegação de que as penalidades, exceto juros de mora,
deveriam ser excluídas para os terceiros responsáveis, afirmando que a responsabilidade solidária,
nos termos do Art. 128 do CTN, abrange a totalidade do crédito tributário (principal + multa +
encargos de mora).
Entendeu que a fiscalização não é obrigada a analisar/desconstituir individualmente
a origem de todos os créditos/depósitos bancários, cabendo ao contribuinte comprovar sua
origem, havendo a inversão do ônus da prova; a falta de comprovação permite a presunção de
receita omitida, conforme o Art. 42 da Lei no 9430/96.
O arbitramento do lucro foi considerado legal e amparado pelo Art. 47 da Lei no
8.981/95 (Art. 530 RIR/99), dada a ausência de apresentação de livros e documentos pela autuada.
Afirmou que a solidariedade passiva tributária não implica lançamentos "reflexos"
nos responsáveis solidários, mas sim a possibilidade de exigir a dívida toda de qualquer um dos
devedores solidários.
Quanto às responsabilidades passivas solidárias, a decisão ratificou a de MÓVEIS
BOM PASTOR LTDA. (recorrente) com base no Art. 124, I, do CTN, e a de IVAN MELLO DA SILVEIRA
com fundamento nos artigos 124, I, e 135, III, ambos do CTN. O conceito de "interesse comum" no
Art. 124, I, CTN, não se restringe a sócios ou administradores, mas abrange pessoas que tenham
interesse direto na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A participação explícita da recorrente nos interesses da autuada foi comprovada
pela utilização de disponibilidades financeiras desta última em seu proveito, evidenciada por
recebimentos e pagamentos realizados com cheques da autuada em valores e datas distintas.
Além disso, a decisão mantém a aplicação para CSLL, PIS e COFINS por reflexividade material.
Fl. 11294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
10
Em contraste, o julgador exonerou, de ofício, as responsabilidades passivas
solidárias de LUANA BRAVO MELLO DE ANDRADE MARQUES REGIS e STEFANO LESSA SIQUEIRA.
Essa exoneração baseou-se na constatação de que eram "interpostos sócios" (sócios "laranjas"),
sem domicílio fiscal e sem condições econômico-financeiras para serem sócios de uma empresa
com alta movimentação, e sem relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária
ou benefício da movimentação financeira. Tal expediente foi considerado doloso e visava
transferir a responsabilidade tributária a terceiros inaptos. A decisão de exonerar foi tomada com
base nos artigos 148, 149, III do CTN, Art. 29 do Decreto no 70.235/72 e Art. 42, § 5o, da Lei no
9430/96, que tratam da revisão de lançamento e interposição de pessoas.
Da decisão de afastar a responsabilidade solidária conforme acima descrito,
interpôs Recurso de Ofício o presidente as 2a Turma de Julgamento da DRJ/RJO.
4
DO RECURSO
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 11.136 a 11.221) onde
apresenta sua síntese dos fatos e passa a atacar o decisum da DRJ com os seguintes argumentos:
Primeiramente, argumenta a recorrente que o Auto de Infração está eivado de erro
substancial, tornando o ato administrativo anulável por analogia ao Código Civil.
Uma das principais teses da defesa é a incompetência territorial (ratione loci) do
auditor-fiscal da Receita Federal de Niterói, pois a recorrente está sediada em Minas Gerais e
pertence a outra região fiscal, não havendo a devida Ordem de Serviço ou documento equivalente
que autorizasse a atuação fora da jurisdição. A defesa cita o Art. 59 do Decreto 70.235/72, que
impõe a nulidade de atos lavrados por pessoa incompetente.
Outro ponto crucial é o vício material da autuação, alegando a inexistência de
solidariedade passiva e o erro na identificação do sujeito passivo. A empresa foi erroneamente
identificada com um CNPJ incorreto no Termo de Constatação e Imputação de Responsabilidade
Fiscal.
A defesa sustenta que o conceito de "interesse comum" para a solidariedade
tributária (Art. 124, I do CTN) deve ser jurídico e não meramente econômico, e que a
responsabilidade de sócios (Art. 135 do CTN) exige comprovação de excesso de mandato ou
infração à lei. Além disso, a defesa alega que a competência para imputar responsabilidade
solidária é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional.
A defesa também invoca a prescrição e decadência para os fatos geradores de IRPJ,
CSLL, PIS/PASEP e COFINS referentes aos anos de 2008 e 2010, argumentando que o prazo de
cinco anos para a constituição do crédito tributário expirou antes da lavratura do termo de
constatação em 2016.
Fl. 11295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
11
Em relação aos valores identificados, no seu ver, arbitrariamente como omissão de
receitas, a recorrente alega que não há correlação exata entre os depósitos bancários, cheques e
notas fiscais. A fiscalização teria arbitrado a tributação sobre o faturamento da autuada sem
comprovar a natureza dos valores e sem a devida identificação dos lançamentos contábeis de
partida dobrada, uma vez que a autuada não apresentou Escrituração Contábil Digital.
A defesa reforça que os recursos recebidos pela recorrente foram devidamente
contabilizados e oferecidos à tributação, e que a atribuição de responsabilidade foi arbitrária,
considerando a existência de movimentações financeiras da autuada com outras empresas e
pessoas físicas sem qualquer ligação com a recorrente.
Além disso, a defesa menciona a Súmula CARF no 61, que desconsidera pequenos
depósitos para presunção de omissão de rendimentos, e a necessidade de individualização dos
créditos suspeitos conforme a Lei no 9.430/96.
Outro ponto é a nulidade da multa agravada de 225%, sustentando que a simples
omissão de receita não autoriza a qualificação da multa, sendo necessária a comprovação de
evidente intuito de fraude, o que, no seu entendimento, não foi demonstrado. Adicionalmente, as
multas punitivas não deveriam ser estendidas a terceiros pela via da solidariedade fiscal.
A defesa também alega a necessidade de recomposição do novo lucro real, pois o
agente autuante não ajustou o cálculo do lucro após incluir os valores autuados na base de cálculo
dos tributos, tributando as diferenças diretamente.
A nulidade da “ação reflexa” é argumentada pela ilegalidade do arbitramento do
lucro e a ilegitimidade dos lançamentos reflexos, especialmente porque a recorrente foi indicada
como responsável solidária sem que nenhum lançamento reflexo tivesse sido efetuado
diretamente a ela.
Por fim, a recorrente aponta a violação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa. A empresa não teria sido foi informada sobre as informações fornecidas por seus
fornecedores durante a fase inquisitória do processo, cerceando seu direito de contestar.
Além disso, houve boa-fé da recorrente, e a ausência de provas de grupo
econômico ou coligação com a PURA ESSÊNCIA e LBROS, havendo apenas uma relação comercial,
reforça a ilegitimidade de sua inclusão no polo passivo.
A defesa destaca que a LBROS utilizava a autuada para se beneficiar de créditos
tributários com produtos superfaturados, sem que a Móveis Bom Pastor tivesse qualquer vínculo
ou conhecimento do Sr. Ivan Mello da Silveira.
É o relatório.

VOTO
Fl. 11296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
12
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
1.1 DO RECURSO DE OFÍCIO
Tendo em vista que o Acórdão de piso exonerou, de ofício, a responsabilidade
tributária atribuída a LUANA BRAVO MELLO DE ANDRADE MARQUES REGIS e STEFANO LESSA
SIQUEIRA, o presidente daquela turma de julgamento da DRJ/RJO interpôs Recurso de Ofício
tendo em vista que o montante de principal e encargos de multa da autuação chega a R$
7.424.624,33.
Curial atentar-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que, para fins de
admissibilidade do Recurso de Ofício, deve-se considerar o limite de alçada vigente na data da
apreciação em segunda instância.
Atualmente, esse limite está fixado em R$ 15 milhões, conforme dispõe o artigo 1o
da Portaria MF no 2, de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Destarte, considerando que o montante exonerado em primeira instância
administrativa não ultrapassa o limite de alçada atualmente estabelecido, conclui-se pela
inadmissibilidade do Recurso de Ofício.
Por essas razões, não conheço do Recurso de Ofício.
1.2 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DO ESCOPO
Em face da extensa argumentação apresentada pela recorrente em seu Recurso
Voluntário, para melhor compreensão, resumimos abaixo as argumentações e pedidos
apresentados:
Fl. 11297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
13
2.1 PRELIMINARES
2.1.1 INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
O auto de infração foi lavrado por auditor da Receita Federal em Niterói (7a Região
Fiscal), sem jurisdição sobre a empresa sediada em Minas Gerais (6a Região Fiscal). Isso violaria a
Portaria RFB no 1.687/2014, o Decreto 70.235/72 e os prazos dos mandados de procedimento
fiscal, tornando o ato nulo.
2.1.2 ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
O Termo de Constatação teria atribuído CNPJ incorreto, configurando vício material.
Além disso, não haveria solidariedade passiva entre a recorrente e a empresa autuada, já que o
interesse comum exigido pelo CTN deve ser jurídico (no fato gerador), e não apenas econômico.
2.1.3 COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA PGFN PARA IMPUTAR SOLIDARIEDADE
A fiscalização não teria poderes para incluir terceiros como responsáveis solidários,
já que essa atribuição é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito da execução fiscal.
2.1.4 PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA
O prazo de cinco anos para constituir os créditos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS)
referentes a 2008 e 2010 já estaria vencido quando da lavratura do auto em 2016.
2.1.5 ARBITRAMENTO DE VALORES
Os depósitos foram considerados como omissão de receita sem vinculação a
documentos, cheques ou notas fiscais, configurando apuração arbitrária e bis in idem.
2.1.6 MULTA AGRAVADA DE 225%
A agravante é ilegal, pois não houve prova de dolo, fraude ou conluio, conforme
súmulas do CARF.
2.1.7 CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
O julgador de primeira instância teria desconsiderado argumentos relevantes da
defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2.1.8 NULIDADE DO LANÇAMENTO REFLEXO
A recorrente foi incluída indevidamente como responsável solidária em um suposto
“lançamento reflexo”, sem base legal nem demonstração de interesse comum.
Fl. 11298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
14
2.1.9 FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS
Violação ao art. 42 da Lei 9.430/96, que exige análise individualizada dos créditos
bancários.
2.2 MÉRITO
2.2.1 INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E SOLIDARIEDADE
A recorrente não é sócia nem administradora da autuada, apenas mantinha
relações comerciais legítimas com ela. A sujeição passiva solidária não pode ser estendida a
terceiros não coligados sem prova de grupo econômico ou de atos ilícitos.
2.2.2 RECOMPOSIÇÃO DO LUCRO REAL
A Receita deveria recalcular o lucro real considerando os valores autuados, em vez
de simplesmente tributar os depósitos, conforme Súmula CARF no 3.
2.2.3 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS
A solidariedade não se presume e só ocorre em hipóteses expressamente previstas
em lei. No caso, a fiscalização não demonstrou interesse comum nem excesso de poderes por
parte da recorrente.
2.2.4 ATUAÇÃO ARBITRÁRIA DA FISCALIZAÇÃO
O Fisco teria ignorado documentos apresentados, considerado valores sem prova
de vínculo com a recorrente e deixado de intimar outros contribuintes mencionados nas
investigações.
2.2.5 AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA
O lançamento tributário não apresentou fundamentação suficiente, sendo nulo
como ato administrativo.
2.3 PEDIDOS PRINCIPAIS
 Declaração de nulidade do Auto de Infração por incompetência territorial,
erro de sujeito passivo, prescrição/decadência, arbitramento de valores e
violação de garantias constitucionais.
 Exclusão da recorrente do polo passivo por ausência de ato ilícito ou de
vínculo jurídico com o fato gerador.
 Subsidiariamente, limitação da responsabilidade ao valor de R$
1.235.977,66, e não à integralidade do crédito da autuada.
 Direito à sustentação oral e à produção de provas testemunhais.
Fl. 11299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
15
3
DOS CONCEITOS DE CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
Inicialmente temos que dizer que, por diversas vezes, a recorrente confunde o
conceito de contribuinte e responsável tributário. Será contribuinte quando tiver relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, caso contrário será denominado
responsável quando a lei lhe imputar a obrigatoriedade de pagamento do tributo, nos termos do
art. 128 do CTN o qual transcrevemos abaixo:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação. [Grifamos].
Na presente autuação, a recorrente é responsável solidário em decorrência do art.
124, I do CTN, de forma que, nos termos da Súmula CARF n° 71, é parte legítima para impugnar e
recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
Assim, pode a recorrente contestar o lançamento e seus fundamentos, sem se
olvidar de que neste caso sua argumentação deve se vincular ao contribuinte PURA ESSENCIA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, devendo a documentação comprobatória do alegado referir-se
àquela pessoa jurídica.
4
DAS PRELIMINARES
Inicialmente cabe dizer que em inúmeras oportunidades a recorrente ataca a
decisão de piso alegando que seus argumentos não foram analisados integralmente, apontando
em minúcias suas argumentações (parágrafos da peça de impugnação) e a falta de menção
expressa dessas pelo julgador de primeira instância.
Analisando a decisão recorrida nota-se que não resta caracterizada a preterição do
direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, visto que foram apreciadas todas as
alegações contidas na peça impugnatória, sem omissão ou contradição, não sendo o julgador
obrigado a tratar, de forma expressa e de per si, de todos os argumentos contidos na contestação,
dado que o seu livre convencimento permite seja uma decisão amparada em um ou mais
fundamentos, contanto que considerados suficientes ao deslinde da questão.
No que se refere a alegação de nulidade do lançamento por incompetência
territorial da autoridade autuante, temos que o Decreto 70.235/72 determina em seu art. 9°,
§2°que os autos de infração serão válidos, mesmo que formalizados por servidor competente de
jurisdição (sic) diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, bem como a Súmula CARF n°
27 expressamente diz que é valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil de jurisdição (sic) diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 11300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
16
Relevante dizer que no momento do lançamento, a autuada tinha domicílio fiscal
no município de São Pedro da Aldeia, estado do Rio de Janeiro, enquanto o auditor-fiscal estava
lotado na DRF Niterói, também no estado do Rio de Janeiro, de forma que o contribuinte foi
fiscalizado e atuado por auditor-fiscal lotado na Delegacia da Receita Federal de sua circunscrição.
Destarte, seja pela competência nacional de atuação dos Auditores-Fiscais da RFB,
ou seja, por ter a autuada domicílio fiscal circunscricionado pela unidade de lotação da autoridade
autuante, não há que se falar em incompetência territorial da autoridade lançadora.
Por fim, ainda que se considerasse o cotejamento do domicílio fiscal dos
responsáveis solidários com a circunscrição da autoridade lançadora, não haveria que se falar em
incompetência territorial em função da já explanada competência nacional dos Auditores-Fiscais
da RFB.
Outra tese defendida pela recorrente seria a da nulidade do lançamento em função
de que a fiscalização não teria poderes para incluir terceiros como responsáveis solidários, já que
essa atribuição é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito da execução fiscal.
É verdade que, no âmbito da execução fiscal, a atribuição de carrear para o polo
passivo daquela ação judicial os responsáveis tributários é exclusiva da Procuradoria da Fazenda
Nacional – PFN, ocorre, entretanto, que o presente processo se encontra em fase antecedente à
execução fiscal, encontra-se na fase do contencioso administrativo que aperfeiçoa o lançamento
tributário.
É lição basilar da disciplina de Direito Tributário que a lei tributária prevê as
hipóteses (de incidência) em que, ocorrendo o fato concreto (fato gerador), nasce a obrigação
tributária a qual é apurada pelo ato administrativo do lançamento que constitui o crédito
tributário. Inicia-se então a fase de cobrança administrativa devendo o sujeito passivo praticar ato
para a extinção do crédito tributário a qual, não ocorrendo, enseja o início da execução fiscal
(judicial).
Vê-se, portanto, que o presente processo se encontra na fase de constituição do
crédito tributário, sendo seus atores diversos dos da execução fiscal.
Assim, no âmbito do ato do lançamento e do processo administrativo tributário,
identificada pela autoridade lançadora motivos para a atribuição de responsabilidade tributária,
em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, deve cientificar os responsáveis
tributários do lançamento bem como garantir-lhes acesso ao contencioso para que possam
apresentar suas razões de defesa. Trata-se de garantia aos responsáveis tributários.
Nos termos do RIR/99, o Auditor-Fiscal da RFB é a autoridade competente para
proceder ao lançamento tributário dos tributos federais, in verbis:
Art. 904. A fiscalização do imposto compete às repartições encarregadas do
lançamento e, especialmente, aos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional,
Fl. 11301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
17
mediante ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes (Lei no 2.354, de 1954,
art. 7o, e Decreto-Lei no 2.225, de 10 de janeiro de 1985).
§ 1o A ação fiscal direta, externa e permanente, realizar-se-á pelo
comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no domicílio do
contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento de seus deveres
fiscais, bem como para verificar a exatidão dos rendimentos sujeitos à incidência
do imposto, lavrando, quando for o caso, o competente termo (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o).
§ 2o A ação do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional poderá estender-se além dos
limites jurisdicionais da repartição em que servir, atendidas as instruções baixadas
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3o A ação fiscal e todos os termos a ela inerentes são válidos, mesmo quando
formalizados por Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo (Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
art. 1o).
Desta feita, o Auditor-Fiscal é a autoridade competente para atribuir
responsabilidade tributária no ato do lançamento, cabendo à PFN a inclusão destes responsáveis
em sede de execução fiscal, fases distintas, como já visto.
Destarte, a alegação da recorrente não se presta a anular o lançamento tributário
ou a sua decorrente atribuição de responsabilidade tributária solidária.
Alegou também a recorrente que o prazo decadencial de cinco anos para constituir
os créditos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) referentes a 2008 e 2010 já estaria vencido quando da
lavratura do auto em 2016.
Inicialmente temos que dizer que não se encontrou no presente processo
lançamentos referentes ao ano-calendário de 2008.
No presente caso, como veremos adiante, constatou-se que a autuada cometeu,
em tese, o crime de sonegação fiscal. Vejamos o que determina a legislação tributária a respeito
da decadência.
Preceitua o art. 150, §4o, do CTN, que estabelece, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 11302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
18
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Percebe-se daquele dispositivo que o prazo decadencial dependerá da situação em
que o sujeito passivo se enquadrar:
a) com pagamento de imposto – o prazo decadencial é aquele previsto no art. 150,
§ 4o do CTN, se iniciando a contagem no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador;
b) sem pagamento de imposto apontado na declaração de ajuste anual e/ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
Como vimos, no presente caso, evidenciou-se a ocorrência de dolo em sonegar,
aplicando-se assim, na apuração da decadência, o art. 173, I do CTN.
Destarte, considerando os lançamentos referentes ao PIS e à COFINS, cujos
primeiros fatos geradores do ano-calendário de 2010 ocorreram em 31 de janeiro, aplicando-se a
regra do art. 173, I do CTN, temos como termo a quo o dia 01/01/2011, ao qual, somados 5 anos,
chegamos ao termo final de 31/12/2015. Temos que a recorrente tomou ciência dos autos em
18/11/2016 (fl. 10.864).
Desta feita, impõe-nos reconhecer a decadência dos créditos tributários de PIS e
COFINS referentes aos períodos de janeiro a novembro de 2010. Pelo mesmo motivo, verifica-se a
decadência dos créditos tributários de IRPJ e CSLL referentes aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2010.
Dessarte, o presente lançamento deve ser ajustado no sentido de exonerar os créditos decaídos.
Por fim, em suas alegações de mérito, a recorrente afirmou que o lançamento
tributário não apresentou fundamentação suficiente, sendo nulo como ato administrativo. Vê-se
que tal fato implicaria em nulidade, motivo pelo qual a analisaremos em sede preliminar. Ademais
alega que o Termo de Constatação teria atribuído CNPJ incorreto, configurando vício material.
Com relação a nulidade, releva esclarecer que o processo administrativo tributário é
regulado por legislação específica, no caso o Decreto no 70.235, de 1972, o qual determina as
hipóteses de nulidade no seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Infere-se que, sendo os atos e termos lavrados por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de infração.
Por outro lado, insta acrescentar que, havendo irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas,
como determina o art. 60, do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado:
Fl. 11303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
19
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Também o Decreto no 70.235, de 1972, preceitua os requisitos formais para a
lavratura do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No presente caso, observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, contendo o enquadramento
legal das infrações apuradas, sendo que todas as formalidades essenciais relacionadas à sua
lavratura foram atendidas, não havendo que se falar em prejuízo ao direito de defesa.
É fato que no Termo de Constatação Fiscal (fl. 36), no parágrafo 38, onde a
autoridade fiscal relatou a respeito de diligência empreendida em TEMPERLÂNDIA TEMPERA
VIDROLÂNDIA LTDA, mencionou que a recorrente era beneficiária de faturamentos realizados pelo
diligenciado, havendo atribuído a recorrente CNPJ diverso de seu cadastro.
Curial mencionar que a autoridade fiscal cita a recorrente (Moveis Bom Pastor
Ltda), no Termo de Constatação Fiscal, em 87 oportunidades, muitas delas seguidas de seu CNPJ e
que somente em 1 dessas menções houve a incorreta expressão do CNPJ da recorrente. Ressalte-
se, ademais, que nos termos de intimação, termos de diligência, autos de infração e todos os
outros documentos constantes do presente processo administrativo, a identificação da recorrente
e seu CNPJ foi realizada corretamente.
Assim, não se vislumbra como um único erro na expressão do CNPJ da recorrente,
inserido no relato de uma diligência efetuada em terceiro, pode trazer qualquer prejuízo ou
macular seu direito de defesa a ensejar a nulidade da autuação, tratando-se de mero erro de
digitação, escusável.
Destarte, não se verifica nos documentos constituintes do lançamento vício a
ensejar sua nulidade.
Fl. 11304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
20
No mais, os outros assuntos trazidos pela recorrente em sede de preliminares
tratam do mérito, motivo pelo qual os analisaremos a seguir.
5
DO MÉRITO
A recorrente afirmou, em suma, que a autoridade fiscal deveria ter procedido à
recomposição do lucro real a partir dos valores questionados, em vez de simplesmente tributar os
depósitos, conforme dispõe a Súmula CARF no 3.
Importante aclarar que a autuada apurou seus tributos pela sistemática do lucro
presumido, havendo a autoridade fiscal alterado a sistemática de apuração para o lucro arbitrado
em função de que a escrituração da autuada não abrangia toda a movimentação bancária (art.
530, III do RIR/99). Ora, se a autuada não estava sujeita à apuração do lucro real, não há que se
falar em recomposição do lucro real sendo totalmente descabida a argumentação da recorrente.
No que se refere à apuração do crédito tributário a autoridade fiscal apurou que a
autuada deixou de comprovar a origem de depósitos bancários em conta corrente mantida junto a
instituição financeira que estava a margem de sua escrituração, configurando omissão de receitas
nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96. Além disso, verificou-se que a autuada omitiu receitas
operacionais no valor de R$ 649.100,70, decorrentes de pagamentos efetuados pela empresa
LBROS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, que adquiriu móveis e apresentou notas fiscais que não
foram devidamente registradas pela autuada. Constatou também que, no ano-calendário de 2010,
a empresa declarou na DIPJ receita bruta anual de R$ 32.655.198,14 sob o regime de Lucro
Presumido, mas não registrou débitos ou recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS nas DCTF ́s ou
no DACON, tampouco houve pagamentos identificados nos sistemas da Receita Federal.
Na defesa apresentada pela recorrente, esta destaca que os depósitos bancários
foram arbitrariamente tratados como omissão de receita sem qualquer vinculação a documentos,
cheques ou notas fiscais, o que, na sua visão, caracteriza apuração irregular e configuraria bis in
idem, além de que não houve a devida individualização dos créditos bancários, em afronta ao art.
42 da Lei no 9.430/96, que exige análise específica e detalhada de cada depósito para fins de
lançamento tributário.
Vejamos o que dispõe o art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 11305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
21
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[Grifamos].
Verifica-se que o citado dispositivo cria uma presunção legal de que valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira de
titularidade dos contribuintes, após intimados a comprovar a origem dos recursos sem que
tenham logrado êxito em fazê-lo, constituirão receita omitida para efeito de apuração tributária.
No presente caso, a autoridade fiscal, de posse de extratos obtidos legalmente
através de Requisição de Movimentação Financeira – RMF, intimou a autuada (Termo de
Intimação juntado às fls. 1.223 a 1.238) a comprovar a origem daqueles recursos os quais,
inclusive, estavam a margem de sua escrituração. Ressalte-se que consta daquele termo relação
individualizada dos depósitos.
Fl. 11306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
22
Assim, nos termos da lei, a partir daquela intimação recaiu sobre a autuada a
obrigatoriedade de comprovar a origem daqueles recursos e, consequentemente, que já haviam
sido oferecidos a tributação, sob pena de lançamento de ofício decorrente de omissão de receitas.
Atente-se que a partir da intimação, não cabe mais à autoridade fiscal comprovar a
origem ou a relação dos recursos com a atividade operacional da empresa para que possa
proceder ao lançamento, como entende a recorrente. A presunção legal contida naquele
dispositivo da Lei 9.430/96 inverte o ônus da prova, cabendo então a autuada fazer essa
correlação para evitar o lançamento, não o fazendo, deve a autoridade fiscal proceder ao
lançamento.
Desta feita, vemos que a argumentação da recorrente de que a autoridade fiscal
arbitrariamente tratou como omissão de receita aqueles valores sem qualquer vinculação a
documentos, cheques ou notas fiscais, além de que não houve a devida individualização dos
créditos bancários não se sustenta.
No que se refere à alegação da recorrente de que a autoridade fiscal deixou de
observar a Súmula CARF no 61, temos que dizer que esta calca-se no inciso II do §3° da norma
acima e destina-se tão somente aos contribuintes pessoa física, o que não é o caso da autuada.
Por fim, temos que destacar que a recorrente não trouxe qualquer argumentação
contrária ao lançamento decorrente da omissão de receita de pagamentos efetuados pela
empresa LBROS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e do lançamento decorrente do cotejamento da DIPJ
com a DCTF da autuada.
Conclui-se, portanto, que o lançamento tributário foi procedido nos termos da
legislação vigente, não havendo logrado êxito a recorrente em demonstrar sua improcedência ou
vícios que o maculassem, devendo ser mantido integralmente.
6
DA MULTA AGRAVADA E QUALIFICADA
Assim dispunha o art. 44 da Lei 9.430/96 a época da autuação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 11307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
23
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, a autoridade fiscal aplicou multa de ofício qualificada e agravada de 225%
por entender configurado o evidente intuito de fraude. Segundo a fiscalização, a sociedade foi
criada com sócios interpostos que possuíam domicílio inexistente e não tinham bens ou
rendimentos compatíveis com a movimentação de cerca de R$ 27 milhões em 2010. Além disso, o
real administrador, identificado como sócio de fato, ocultava-se da Receita Federal e conduzia
operações não declaradas. Foram também constatadas declarações fiscais contraditórias: embora
houvesse receita bruta declarada na DIPJ, não foram informados débitos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS nas DCTF’s ou no DACON, tampouco realizados pagamentos desses tributos, o que
reforçou o dolo e o objetivo de suprimir ou postergar o conhecimento dos fatos geradores pelo
Fisco.
Paralelamente, a multa foi agravada em razão do reiterado descumprimento das
intimações fiscais. Tanto a empresa quanto seus sócios, de direito e de fato, foram regularmente
intimados e reintimados para apresentação de livros e documentos, mas não atenderam às
solicitações, levando a notificações por edital devido ao paradeiro incerto. A omissão injustificada
também ensejou representação fiscal para fins penais por crime de desobediência. Dessa forma, a
combinação entre práticas fraudulentas e o não atendimento às intimações fundamentou a
penalidade aplicada sobre a totalidade ou diferença do imposto devido.
Por sua vez a defesa sustenta que a multa de ofício qualificada e agravada de 225%
é indevida, pois não houve comprovação de fraude, sonegação ou conluio que justificasse sua
aplicação. Argumenta que a mera apuração de omissão de receita ou rendimentos não autoriza o
agravamento da penalidade, sendo imprescindível a prova de conduta dolosa, conforme previsto
no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e consolidado na jurisprudência do CARF. Destaca ainda que,
mesmo em casos de depósitos bancários sem comprovação de origem, a ausência de
demonstração de dolo tem levado ao afastamento da multa qualificada, além de invocar as
Súmulas CARF no 14 e no 25, que reforçam a necessidade de evidências concretas do intuito de
fraude para a aplicação da penalidade qualificada.
Outro ponto levantado é que a Receita já detinha acesso às informações bancárias
por meio da Requisição de Movimentação Financeira (RMF), o que afastaria a justificativa para a
multa agravada. A defesa também ressalta a nulidade do termo de constatação ao estender
multas punitivas a responsáveis solidários, visto que apenas a obrigação principal pode ser exigida
Fl. 11308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
24
de terceiros, não incluindo penalidades. Por fim, aponta cerceamento de defesa, pois o julgador
de primeira instância não teria analisado os argumentos apresentados especificamente sobre a
multa agravada, o que violaria o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Inicialmente temos que dizer que a qualificação da multa não se deu simplesmente
pela constatação de omissão de receita baseada na presunção do art. 42 da Lei 9.430/96 como
afirma a recorrente.
Existe nos autos farta documentação a comprovar as alegações da autoridade
lançadora de que a autuada foi criada com a finalidade de movimentar recursos omitidos da
tributação federal, estruturada com sócios de direito que serviam como “laranjas”. Esses sócios
apresentavam domicílios inexistentes e não possuíam capacidade econômico-financeira para
figurar no quadro societário da autuada. O esquema envolvia a manipulação de declarações
fiscais: a empresa declarava receita bruta elevada na DIPJ, mas omitia informações de PIS e
COFINS no DACON e de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS nas DCTF ́s, sem efetuar qualquer pagamento
desses tributos, caracterizando expediente doloso e evidente intuito de fraude para enganar o
fisco e atrasar procedimentos administrativos.
A investigação apontou o Sr. Ivan Mello da Silveira como sócio de fato e operador
do esquema, com amplos poderes de gestão, responsável por movimentações financeiras e pela
assinatura de cheques, tendo inclusive se ocultado da fiscalização.
Em síntese, o esquema consistiu na constituição de uma empresa “fantasma” com
sócios interpostos, manipulação de declarações fiscais e ocultação dos verdadeiros
administradores e beneficiários, com o objetivo de mascarar operações, evitar o pagamento de
tributos e fraudar a fiscalização, em clara demonstração de evidente intuito de fraude.
Destarte, presente a vontade delitiva em sonegar tributos por parte da autuada,
sendo aplicável a multa de ofício em sua forma qualificada.
No que se refere ao agravamento da multa, antes de ingressarmos na análise do
caso concreto, impõe-se o estabelecimento de algumas premissas jurídicas relativas ao
agravamento da penalidade em exame, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito deste
Conselho.
O artigo 44 da Lei no 9.430/96 prevê a aplicação de multa de ofício no percentual de
75% sobre o valor dos tributos não pagos, a qual pode ser majorada em 50% nas hipóteses de não
atendimento às intimações regularmente expedidas para apresentação de documentos ou
prestação de esclarecimentos, nos termos de seu §2o. Cuida-se de medida de natureza punitiva
voltada a desestimular a ausência de cooperação do contribuinte no curso da ação fiscal,
distinguindo-se, sob esse aspecto, da multa qualificada, esta destinada a sancionar condutas
dolosas de sonegação.
Com efeito, enquanto a multa qualificada possui nítido caráter sancionatório em
razão da prática de conduta dolosa grave, a multa agravada prevista no §2o do artigo 44 tem por
Fl. 11309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
25
finalidade assegurar a efetividade da fiscalização tributária. A ratio legis encontra fundamento no
princípio da colaboração no âmbito da relação jurídico-tributária, segundo o qual incumbe ao
contribuinte o dever legal de fornecer os elementos necessários à correta apuração dos fatos
geradores. O descumprimento desse dever, mediante a omissão de documentos ou informações
expressamente requisitados, autoriza, em tese, o agravamento da penalidade, como forma de
coibir comportamentos que dificultem ou retardem os procedimentos fiscalizatórios.
Trata-se, portanto, de multa de natureza objetiva, cujo núcleo reside na conduta
omissiva de cooperação, prescindindo da comprovação de dolo específico por parte do
contribuinte. Nesse sentido, este Conselho tem reiteradamente afirmado que, ao contrário do que
ocorre com a multa qualificada, a multa agravada não exige a análise de elemento subjetivo,
bastando a constatação objetiva do não cumprimento da intimação regularmente expedida. Em
síntese, a multa agravada configura sanção de caráter instrumental, aplicada em razão da violação
direta dos deveres de colaboração com o Fisco, desprovida de natureza penal, mas dotada de
finalidade coercitiva e preventiva.
Essa característica objetiva, contudo, tem suscitado debates na doutrina e na
prática administrativa, notadamente quanto à eventual violação ao direito de não produzir prova
contra si mesmo. Predomina, entretanto, o entendimento de que tal garantia se restringe ao
âmbito penal e à confissão de ilícitos, não alcançando o cumprimento das obrigações tributárias
acessórias, como a escrituração e a apresentação de documentos exigidos pela legislação fiscal.
A administração tributária e a jurisprudência assentam que a pessoa jurídica está
juridicamente obrigada a manter e exibir sua escrituração e os documentos fiscais
correspondentes, não se tratando de hipótese de “confissão forçada”, mas do cumprimento
regular de deveres instrumentais previstos em lei, a exemplo do disposto nos artigos 195 e 197 do
CTN e no artigo 12 da Lei no 8.137/90. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a
constitucionalidade de mecanismos de obtenção de informações independentemente do
consentimento do contribuinte, como o acesso direto a dados bancários pela administração
tributária, nos termos da LC no 105/2001, entendendo que tais medidas não violam o sigilo
bancário nem o direito ao silêncio, uma vez que os dados obtidos permanecem protegidos pelo
sigilo fiscal e se destinam ao exercício legítimo da fiscalização.
Dessa forma, o ordenamento jurídico impõe limites relativamente estritos à
invocação do chamado “direito ao silêncio” em matéria tributária, não sendo lícito ao contribuinte
recusar-se, sem justificativa, a exibir livros e documentos exigidos por lei. Como consequência, a
multa prevista no artigo 44, §2o, da Lei no 9.430/96 possui natureza objetiva, sendo sua aplicação
condicionada à mera constatação do não atendimento à intimação, independentemente da
demonstração de dolo. Tal circunstância, todavia, não autoriza sua incidência automática. A
agravante somente se configura quando a falta de cooperação recai sobre elementos
formalmente intimados, pertinentes e necessários à elucidação dos fatos, de modo a caracterizar
embaraço concreto à ação fiscal.
Fl. 11310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
26
A controvérsia central nos casos concretos reside, portanto, na definição dos limites
em que o não atendimento à intimação configura efetivo prejuízo à atividade fiscal, apto a
justificar o agravamento da multa de ofício, e daqueles em que a conduta, embora censurável, não
compromete a fiscalização a ponto de autorizar a aplicação da penalidade majorada.
Nesse contexto, o CARF já reconheceu que a aplicação concomitante da multa de
ofício e de seu agravamento, fundada no mesmo fato de não colaboração, pode configurar
hipótese de bis in idem, especialmente quando a fiscalização logrou apurar o tributo devido por
outros meios e quando o próprio lançamento decorreu da ausência de apresentação das
informações requisitadas. Esse entendimento foi consolidado nas Súmulas CARF no 96 e no 133,
cujos enunciados dispõem o seguinte:
Súmula CARF 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Súmula CARF 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Em outras palavras, quando a consequência da não apresentação de documentos é
a adoção de métodos presuntivos legalmente previstos, como o arbitramento do lucro ou a
presunção de omissão de receitas, não se mostra legítimo o agravamento da multa de ofício.
Nesses casos, o Fisco já se valeu de instrumento próprio para superar a ausência de informações,
de modo que a majoração da penalidade configuraria punição duplicada pela mesma falta de
colaboração.
Como já visto, no presente caso a autuação se deu com base em informações
obtidas através de RMF, de forma que não é cabível o agravamento da multa pela não
comprovação da origem dos depósitos, ainda que ausentes respostas às intimações fiscais.
Não obstante, com a edição da Lei no 14.689/2023, que alterou o § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430/1966 e incluiu o inciso VI no dispositivo, multa de ofício qualificada foi reduzida de
150% para 100%, de tal sorte que há que se reduzir o percentual da multa aplicada em função do
princípio da retroatividade benigna referido na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código
Tributário Nacional, que estabelece a observância de norma superveniente em se tratando de
penalidades aplicáveis a atos pendentes de julgamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
Fl. 11311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
27
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
Assim, embora configuradas as condições à aplicação da multa de ofício qualificada,
em função da citada retroatividade benigna, deve-se reduzir os montantes da multa de 150% para
100%, o que se faz de ofício no presente julgamento.
Destarte, tendo em vista a exoneração da multa agravada, resta o percentual de
100% (multa qualificada) aplicável ao presente lançamento.
7
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A autoridade fiscal atribuiu as seguintes responsabilidades solidárias:
I.
Sócios de Direito da PURA ESSÊNCIA (autuada)
Fl. 11312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
28
 Stefano Lessa Siqueira (90% das quotas) e Luana Bravo Mello de Andrade
Marques Regis (10% das quotas).
 Motivo: Constam como sócios formais (“laranjas”), com
domicílio incerto/inexistente e sem capacidade econômico-
financeira compatível com a movimentação da empresa.
 Enquadramento: Responsabilidade solidária por interesse
comum na prática do fato gerador (art. 124, I, CTN).
 Adicional para Stefano: Responsabilidade pessoal também
imputada, como sócio administrador, por atos praticados
com infração de lei (art. 135, III, CTN).
II.
Sócio de Fato da PURA ESSÊNCIA (autuada)
 Ivan Mello da Silveira.
 Motivo:
Identificado
como
operador
do
esquema,
exercendo funções de administração de fato (assinava
cheques, firmava contratos, movimentava valores) e
ocultando-se da fiscalização.
 Enquadramento: Responsabilidade solidária por interesse
comum (art. 124, I, CTN) e pessoal como administrador de
fato, por atos dolosos e infrações à lei (art. 135, III, CTN).
III.
Empresa Beneficiária – MÓVEIS BOM PASTOR LTDA (recorrente)
 Motivo:
Empresa
apontada
como
beneficiária
da
movimentação financeira irregular, utilizando cheques da
autuada
para
pagar
fornecedores
“à
margem
da
escrituração contábil”, evidenciando interesse comum no
esquema.
 Enquadramento: Responsabilidade solidária por interesse
comum no fato gerador (art. 124, I, CTN).
Como já relatado, das pessoas acima responsabilizadas, somente a empresa Moveis
Bom Pastor Ltda apresentou impugnação e Recurso Voluntário.
A autoridade autuante afirma que a recorrente pagou diversos fornecedores
utilizando cheques emitidos pela empresa Pura Essência (autuada), provenientes das contas
bancárias desta última.
A fiscalização entendeu que a recorrente foi a beneficiária da movimentação
financeira realizada em nome da autuada, pois a maioria dos terceiros diligenciados identificou a
recorrente como responsável pelos pagamentos, com os cheques da autuada, em operações
Fl. 11313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
29
mercantis de venda de produtos (insumos) à recorrente. Apostou na TABELA 01 ANEXA AO TERMO
DE CONSTATAÇÃO FISCAL (fls. 44 ss.) as operações que levaram a tal entendimento.
Daquela tabele infere-se que a recorrente vendeu a autuada o total de R$
1.530.391,29 e o valor total dos pagamentos efetuados pela recorrente aos fornecedores, por
meio de cheques da autuada, foi de R$ 1.235.977,66.
Em sede de Recurso Voluntário, a defesa alega que a recorrente não integra grupo
econômico com a empresa autuada, não sendo sócia nem administradora, mas apenas mantendo
relações comerciais legítimas, de modo que a sujeição passiva solidária não poderia ser estendida
a terceiros sem prova de vínculo societário ou de prática de atos ilícitos; acrescenta que a
responsabilidade tributária de terceiros não se presume e só se aplica nas hipóteses
expressamente previstas em lei, o que não foi demonstrado pela fiscalização, que não comprovou
interesse comum nem excesso de poderes; e sustenta, ainda, a nulidade do chamado “lançamento
reflexo”, uma vez que a inclusão da recorrente como responsável solidária careceu de base legal e
de comprovação do suposto interesse comum exigido pelo CTN.
Já na sua peça impugnatória (fl. 10.959 ss.), trouxe informação relevante para o
deslinde da questão, motivo pelo qual pedimos vênia para transcrevê-la abaixo:
“Fato RELEVANTE a ser observado, é qual o motivo do porque não inserir todos os
INTIMADOS, os quais conforme consta dos autos, mantiveram movimentação
com a PURA ESSENCIA, ressalte-se, transações volumosas efetuadas com
terceiros, os quais inclusive não ofertaram ao Senhor Agente Fiscal qualquer tipo
de informação quando intimados.
O Senhor Agente Fiscal, deveria ter constatado, que na verdade a empresa LBROS
foi sempre quem adquiriu produtos da IMPUGNANTE, conforme abaixo ficará
demonstrado, a qual, inclusive determinou que a partir de 2009, parte dos
faturamentos referentes as suas aquisições fossem direcionados à empresa
PURA ESSENCIA.
Sendo assim, a IMPUGNANTE procedeu a consulta junto ao SINTEGRA e não tendo
sido identificado nenhuma irregularidade, em face à solicitação acima
mencionada, passou a executar os faturamentos em nome de PURA ESSENCIA
LOCACÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, cujos dados cadastrais se encontram
devidamente identificados no PTA em epígrafe.
Ressalte-se que todos os produtos eram entregues na LBROS, conforme
demonstrado nos canhotos das notas fiscais (EM ANEXO), os quais foram
recebidos pela mesma pessoa. A questão é que equivocadamente o Senhor
Agente Fiscal não percebeu quando de seus trabalhos investigativos que a LBROS
poderia ter se utilizado dos efeitos creditórios patrocinados pela PURA ESSENCIA
para se beneficiar dos créditos de tributos, considerando os preços
superfaturados dos produtos.
Fl. 11314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
30
Ora é fácil perceber conforme notas fiscais encaminhadas ao Senhor Agente
Fiscal, que os mesmos produtos faturados pela IMPUGNANTE à PURA ESSENCIA,
eram repassados a LBROS por valores bem acima do praticado entre a
IMPUGNANTE e PURA ESSENCIA que não recolhia os impostos e gerava tributos
superiores para crédito pela LBROS, que por consequência ao vender para o
consumidor final, em face as aquisições superfaturadas, apurava uma pequena
diferença de tributos à recolher.
Ressalte-se como se observa nos autos que obviamente, os tributos não eram
recolhidos pela PURA e todos creditados pela LBROS.
Os fatos acima relatados são fáceis de serem comprovados, senão vejamos:
Conforme demonstrado abaixo a IMPUGNANTE faturava para LBROS e PURA
ESSENCIA os mesmos produtos pelos mesmos preços.
Porém a PURA ESSENCIA faturava para LBROS os mesmos produtos adquiridos da
IMPUGNANTE por valores superfaturados:
EXEMPLOS:
• NFe 4360 de 20/09/2010 emitida pela IMPUGNANTE para PURA ESSENCIA
(PRODUTOS CÓDIGOS 2201011, 2303111, 2309211);
• NFe 5290 de 09/10/2010 emitida pela IMPUGNANTE para LBROS (PRODUTOS
CÓDIGOS 2201011, 2303111, 2309211);
• NFe 1348 DE 23/07/2010 emitida pela IMPUGNANTE para PURA ESSENCIA
(PRODUTOS CÓDIGOS DGM006, DGM001, DGM002, DGM005), também constam
na NFe 1376, 24/07/2010 emitida pela IMPUGNANTE para LBROS.
OBS: A MARCA DGM era exclusiva para LBROS (ANTIGA DGM) e a PURA
ESSENCIA não industrializava, apenas adquiria.
• NFe 217, 02/07/2010 emitida pela IMPUGNANTE para PURA ESSENCIA
(PRODUTOS CÓDIGOS 216821, 212931), também constam na NFe 804 de
13/07/2010 emitida pela IMPUGNANTE para LBROS.
• NFe 1948 de 26/07/2010 emitida pela IMPUGNANTE para PURA ESSENCIA
(PRODUTOS CÓDIGOS 142411), também constam na NFe 5475 de 14/10/2010
emitida pela IMPUGNANTE para LBROS.
• NFe 2411 de 07/08/2010 emitida pela IMPUGNANTE para PURA ESSENCIA
(PRODUTOS CÓDIGOS 12134, 12139, 2508531, 2306411), também constam nas
NFe 5873 de 22/10/2010 e NFe 7716 de 04/12/2010 emitidas pela IMPUGNANTE
para LBROS.
• NFe 1117 de 05/07/2010 emitida pela IMPUGNANTE para PURA ESSENCIA
(PRODUTOS CÓDIGOS 136311,2303111), também constam na NFe 5290 de
09/10/2010 emitida pela IMPUGNANTE para LBROS.
RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS
Fl. 11315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
31
• O recebimento das mercadorias faturadas pela IMPUGNANTE para PURA
ESSENCIA, era sempre recebida pela mesma pessoa que recebia os produtos
para LBROS conforme canhotos assinados (anexos);
• No ano de 2009 as notas fiscais emitidas pela IMPUGNANTE para Pura Essência
de n's 73375, 73442, 73690,73679, foram recebidas e canhotos pela pessoa de
nome André Azevedo, a mesma pessoa que recebeu as notas fiscais emitidas pela
IMPUGNANTE para LBROS de N's 111107, 111494, 111495, 111522, 111794,
111795.
• No ano de 2010 as notas fiscais emitidas pela IMPUGNANTE para Pura Essência,
219, 804, 894, 1216, 1217, 1218, 1617, 2191, 2025, 2147, 2203, 1991, 1948, 2411,
2762, 3251, 3606, 4360, 4361, 1117, 1547, 1340, 1374, 2204, 2407, 3041, 3042,
3064, 3450, 3444, 3445, 3448, 3449, 4054, 4055, 4056, 4356, 4357,6052, os
canhotos foram assinados pela pessoa de nome José Carlos, senda a mesma
pessoa que recebeu as notas fiscais pela IMPUGNANTE para LBROS, 5976, 218,
4682, 5629, 5634, 5635, 6051, 6054, 6047, 5926, 5290.
• Foi faturado venda de mercadorias à Pura Essência até a data de 15/10/2010
conforme NFe 6052, sendo que posterior a esta data os faturamentos passaram a
ocorrer somente para LBROS, conforme NFe 6972 de 02/11/2010; 7716 de
04/12/2010 e 8845 de 09/12/2010.
• A IMPUGNANTE efetuou venda de mercadorias à Pura Essência dos seguintes
produtos: Cód. 28421 — Sofá Lucca 2 Lug. Desm. 539 no valor unitário de R
225,00 e Cód.
DGM005 — Sofá Matrix 02 Lug. 539 no valor unitário de R 225,00 conforme NFe
1348 emitida dia 23/07/2010, os mesmos produtos com os mesmos valores foram
faturados também a empresa Lbros conforme NFe 1376 emitida dia 24/07/2010.
A Pura Essência efetuou venda das mesmas mercadorias: Sofá 2L Lucca/Bom
Pastor/Marron no valor unitário de R 378,00 e o produto Sofá 3L Matrix/Bom
Pastor/Vermelho no valor unitário de R$ 481,50 conforme nota fiscal 1073
emitida 10/09/2009.
A IMPUGNANTE afirma que jamais manteve qualquer contato com o Senhor Ivan
Mello da Silveira, muito menos sabe de quem se trata, tanto assim o é, que as
aquisições em nome de PURA ESSENCIA, E, todos os contatos comerciais, eram
efetuados através dos telefones da LBROS (021-26339300) diretamente com o
respectivos responsáveis.”
Analisando a documentação acostada juntamente com a peça impugnatória,
verifica-se a veracidade das alegações da recorrente.
Constata-se, portanto, que os valores que supostamente comprovariam que a
recorrente era a beneficiária dos recursos da autuada decorrem de vendas de produtos de
fabricação da autuada, regularmente amparadas por notas fiscais, havendo a recorrente recebido
Fl. 11316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
32
cheques da autuada como forma de pagamento, cheques esses repassados a seus fornecedores
para pagamento de insumos.
Ressalte-se que a movimentação financeira da autuada (objeto da autuação)
chegou a quase R$ 27 milhões, enquanto as vendas da recorrente à atuada montam de
aproximadamente R$ 1,5 milhão, sendo os repasses dos cheques de aproximadamente R$ 1,2
milhão, de forma que as alegações de defesa da recorrente gozam de maior verossimilhança do
que as da autoridade fiscal no que diz respeito à vinculação recorrente-autuada.
Assim, tendo em vista que a responsabilidade solidária foi atribuída à recorrente em
função do art. 124, I do CTN, não se vislumbra o vínculo pessoal entre recorrente e autuada a
configurar o interesse comum de cooperação material e consciente entre duas ou mais pessoas na
constituição ou na desfiguração do fato gerador tributário, resultando em prejuízo à arrecadação
tributária necessário à atribuição da responsabilidade tributária.
Assim, deve ser afastada a responsabilidade solidária atribuída à recorrente.
8
DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
Por fim, peticionou a recorrente por apresentar sustentação oral e a produção de
provas testemunhais.
Temos que dizer que não há previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para
apresentação de provas testemunhais tendo em vista que o Decreto 70.235/72, em seu art. 16
determina que todas as provas devem ser apresentadas no momento da impugnação.
No que se refere a apresentação de sustentação oral, não é competência da turma
julgadora do CARF a sua concessão, devendo para tanto ser seguido o rito previsto no art. 95 do
RICARF:
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Destarte, não conheço dos pedidos de apresentação de prova testemunhal e de
sustentação oral.
9
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por:
 Não conhecer do Recurso de Ofício e dos pedidos de produção de prova
testemunhal e de sustentação oral;
Fl. 11317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720186/2016-52
33
 Rejeitar as preliminares de nulidade;
 No mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para:
a) Reconhecer a decadência dos lançamentos de PIS e COFINS
referentes a janeiro/2010 a novembro/2010 e dos lançamentos de
IRPJ e CSLL referentes aos 1o, 2o e 3o trimestres;
b) Afastar o agravamento da multa de ofício.
c) Manter a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo o
percentual de 150% para 100% em função da retroatividade benigna;
d) afastar a responsabilidade solidária atribuída a Moveis Bom Pastor
Ltda.
Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 11318
DF CARF MF
Original